Tribunal: STF
Processo: Rcl 81246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Serviço extrajudicial. Provimento nº 15 da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (art. 96). Limitação da remuneração dos serventuários interinos do Estado do Tocantins ao valor correspondente ao salário do diretor-geral do Tribunal de Justiça. Desvinculação entre o subteto dos servidores da justiça e o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça (CF, art. 37, inciso XI). Instituição de subteto remuneratório vedado na ADI nº 6.455/TO. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.455/TO, consolidou o entendimento de que “[n]a definição do subteto remuneratório a ser observado para os servidores públicos dos Estados e do Distrito Federal, compete ao ente federado optar entre (i) um subteto por poder, que corresponderá, no caso dos servidores do Judiciário, ao subsídio mensal de desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% (CF, art. 37, XI); ou (ii) um subteto único, equivalente ao subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, considerados os servidores de todos os poderes, com exceção dos deputados estaduais e distritais (CF, art. 37, § 12). Precedentes” (ADI nº 6.455/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/2/25).



    2. O Provimento nº 15/24 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, no ponto em que instituiu o “salário do Diretor-Geral do Tribunal de Justiça” como subteto para a remuneração dos serventuários interinos no Estado do Tocantins, vulnerou a ordem constitucional constante do art. 37, inciso XI, da Carta da República e a ratio decidendi adotada no julgamento da ADI nº 6.455.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento. Reclamação julgada procedente.